Tribunal: TJMT
Processo: 1021211-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021211-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES - CPF: 313.285.278-32 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDOR - CRÉDITO OFERTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO – ILIQUIDEZ E CERTEZA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OFERTADO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o crédito ofertado pelo devedor como pagamento do débito é despojado de liquidez e certeza do recebimento, restando ainda demonstrado a confusão do próprio Recorrente em ser ao mesmo tempo credor e devedor do crédito ofertado, bem como estando referido crédito em discussão nos autos de Recuperação Judicial, correto se faz a decisão que indefere a postulação de quitação do débito na forma pretendida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1021211-58.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATALINO BERTIN –
Id-230601192, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.o 0006732-66.2015.8.11.0041, proposta pelo
JAEDER BATISTA CARVALHO
,
concluiu
por indeferir a garantia ofertada pelo Executado.

Alega que, cuida-se de
Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado
Jaeder Batista Carvalho
em face de
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda
visando o recebimento da quantia de
R$ 1.811.983,40
, que segundo o Exequente após atualização atinge o valor de
R$ 5.397.309,44
(cinco milhões trezentos e noventa e sete mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Nos autos do referido processo de Cumprimento de Sentença o Exequente, ora Agravado apresentou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica buscando a inclusão dos sócios da executada
Nobisa
no polo passivo da demanda, entre eles a inclusão do Agravante
Natalino
, o qual restou deferido.

O executado
Natalino Bertin
, ora Agravante, foi intimado para manifestar-se informando a existência de bens passíveis de penhora.

Tempestivamente, se manifestou nos autos informando não possuir bens livres passíveis de penhora, uma vez que todos os seus bens (móveis e imóveis) já se encontram com constrições decorrentes de demandas anteriores e preferenciais.

No entanto, visando garantir a dívida e suspender atos de constrição gravosos, o Agravante ofereceu em garantia crédito no importe de
R$ 16.854.599,89
(dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) que possui junto a empresa
São Fernando Açúcar e Álcool LTDA
, CNPJ/MF sob o no 05.894.060/0001-19, objeto do processo autuado sob 0802789- 69.2013.8.12.0002 que tem seu tramite pela 5a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS. Todavia, o Agravado não aceitou o crédito oferecido e requereu suspensão da carteira de habilitação e passaporte do Agravante, o que foi deferido pelo Juízo singular.

Sustenta que diante da contradição foi oposto embargos de declaração e, em atenção a boa-fé processual, o Agravante
Natalino
ofereceu em garantia mais um crédito no importe
R$ 93.400.000,00
(noventa e três milhões e quatrocentos mil reais) que possui junto a empresa
Heber Participações S/A
, CNPJ/MF sob o no 01.523.814/0001-73, objeto do processo autuado sob 1080871-98.2017.8.26.0100 que tem seu tramite pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. Contudo, sendo o pedido rechaçado pelo Juízo singular, mantendo a decisão que se recorre.

Assevera que, diferente do entendimento do Juízo
“a quo”
ao ser deferido a recuperação judicial e posteriormente a aprovação do seu plano de recuperação judicial pela maioria dos credores, houve a preservação da empresa
Heber Participações S/A
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Não obstante, durante o processo de recuperação judicial, a empresa deve cumprir o estabelecido no plano, matando-se as operações da empresa normalmente, apresentando oportunamente balanço para prestar contas ao juízo e aos credores sobre o andamento de suas atividades e o pagamento dos credores de acordo com o plano aprovado.

Portanto, não há em hipótese alguma que se falar em incerteza ou iliquidez na garantia oferecida pelo Agravante
Natalino
, já que os valores foram reconhecidos pela empresa e o seu pagamento será efetuado de acordo com o plano de recuperação judicial aprovado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso

para reconhecer como garantia ofertada ao cumprimento de sentença o crédito que o Agravante
Natalino Bertin
possui junto a empresa
Heber Participações S/A,
CNPJ/MF sob o no 01.523.814/0001-73, nos autos do processo no 1080871- 98.2017.8.26.0100 que tem seu trâmite pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP no valor de R$ 93.400.000,00 (noventa e três milhões e quatrocentos mil reais), na forma do art. 855 do CPC, suspendendo os atos de constrição gravosos face ao ora Agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo - Id-231091670.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-236904663.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
concluiu
por indeferir a garantia ofertada pelo Executado.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento para o fim de ser acolhida a
garantia ofertada ao cumprimento de sentença o crédito ofertado pelo agravante junto a empresa Heber Participações S/A., no valor de
R$ 93.400.000,00
(noventa e três milhões e quatrocentos mil reais).

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo, não resta configurado em parte os pressupostos autorizativos para a reforma da decisão recorrida.

Como de conhecimento desta Egrégia Câmara de Justiça, a demanda é oriunda de uma aquisição de um veículo modelo Ferrari, ao qual restou aferido nos autos de origem, apresentava diversos vícios, razão pela qual restou o vendedor condenado a restituição do valor pago pelo automóvel acrescido dos consectários legais.

Em razão disso, deu-se início ao cumprimento de sentença em desfavor da
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
todavia, decorridos quase 10 (dez) anos, com tentativas de localização de patrimônio da Executada via sistema Sisbajud, resta ainda frustrada a satisfação do crédito.

Em razão disso, concluiu o Juízo
a quo
pelo deferimento postulado pelo credor a fim de requerer o recolhimento da carteira nacional de habilitação e do passaporte do Executado, todavia, em sede de Embargos de Declaração concluiu o Juízo singular pela revogação da determinação do recolhimento do passaporte e CNH do Agravante.

Posteriormente o Agravante ofereceu em Juízo um crédito que possui com a empresa
São Fernando Açúcar e Álcool Ltda.,
oriundo dos autos n. 0802789-69.2013.8.12.0002, em trâmite pela 5a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS, todavia, referido pedido fora indeferido pelo Juízo
a quo,
pois referida empresa encontra-se em estado de falência, inexistindo da oferta do Juízo qualquer garantia de liquidez e certeza do recebimento do crédito.

Não satisfeito com a decisão, o Agravante opôs embargos de declaração perante o Juízo
a quo
e nesse segundo momento apresenta outro crédito que diz possuir com a empresa
Heber Participações S/A,
CNPJ/MF sob o no 01.523.814/0001-73, nos autos do processo no 1080871- 98.2017.8.26.0100 que tem seu trâmite pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, no valor de
R$ 93.400.000,00
(noventa e três milhões e quatrocentos mil reais). Todavia, referida postulação representa em flagrante inovação recursal.

Frente ao referido pedido, o Juízo
a quo
de forma correta, mais uma vez indeferiu o pedido, posto que restou demonstrado a existência de confusão entre a posição de credor e devedor do ora Agravante, bem como ao fato de referida empresa encontrar-se em Recuperação Judicial, inexistindo ao caso certeza e liquidez na garantia oferecida pelo devedor, senão vejamos o trecho da decisão recorrida,
verbis:

“em consulta ao sistema
Sniper
constatou que o Executado figura como Sócio, Administrador, representante legal, presidente, diretor ou Conselheiro de Administração de 41 (quarenta e uma) sociedades empresariais e mesmo assim não trouxe aos autos a renda que aufere por exercer as respectivas funções, além de aquelas sociedades não terem atendido à intimação deste Juízo para manifestar nestes autos acerca de eventual proveito econômico revertido em favor do Executado.

Relata, ainda, que o Executado recentemente despendeu a quantia de um milhão e quinhentos mil reais em proposta de acordo junto à comissão de Valores Mobiliários, para fins de encerramento de processo, sem que fosse comunicado tal fato a este Juízo e tampouco a proveniência dos recursos despendidos, vez que alega estar com dificuldades financeiras.

Quanto ao novo crédito oferecido, assevera que se trata de inovação recursal, bem como que a pesquisa via Sniper (id. 115111943 - Pág. 3) atestou que o Sr. Natalino Bertin figura como representante legal da empresa Heber Participações S.A, havendo nítida confusão entre o credor e o devedor, além de a sociedade se encontrar em recuperação judicial, estando ausentes a liquidez e certeza da garantia oferecida.”

Desse modo tem-se claramente a confusão patrimonial demonstrada nos autos, bem como aliado ao fato de estar a empresa em Recuperação Judicial, o que por si só, constata-se que inexiste prazo certo e determinado para o adimplemento de crédito, portanto, carecendo da certeza e liquidez da garantia ofertada pelo devedor.

Portanto, o que se constata do processo é que decorrido vários anos, até o presente momento inexiste a satisfação do crédito ao qual o Agravado faz
jus
e sim demonstrado a prática reiterada do devedor, ora Agravante em oferecer eventuais créditos que são despidos de liquidez, situação essa objeto de censura pelo Juízo
a quo
ao indeferir tais pedidos.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024